Tribunal: CARF
Processo: 17459.720052/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
CONTROLE. DEFINIÇÃO DE EMPRESA COLIGADA.
A legislação societária permite a construção de estruturas conforme a necessidade do grupo econômico e tutela pela transparência das informações da rede de empresas mediante métodos de avaliação de investimentos (MEP) e consolida institutos para o exercício do poder e controle de cada ente empresarial. Nesse contexto, o controle pode ser exercido de maneira direta ou indireta, pois o que importa é o poder dos investidores para deliberar sobre o destino dos negócios do grupo.
Caso concreto em que não há controle pela Recorrente, mas de seu sócio, não havendo subsunção à definição de controle prescrita na legislação societária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720052/2021-53
ACÓRDÃO
1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
CONTROLE. DEFINIÇÃO DE EMPRESA “COLIGADA”.
A legislação societária permite a construção de estruturas conforme a
necessidade do grupo econômico e tutela pela transparência das
informações da rede de empresas mediante métodos de avaliação de
investimentos (MEP) e consolida institutos para o exercício do poder e
controle de cada ente empresarial. Nesse contexto, o controle pode ser
exercido de maneira direta ou indireta, pois o que importa é o poder dos
investidores para deliberar sobre o destino dos negócios do grupo.
Caso concreto em que não há controle pela Recorrente, mas de seu sócio,
não havendo subsunção à definição de controle prescrita na legislação
societária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
2
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.1583/1623, movido contra acórdão da DRJ, efls.
1547/1570, que julgou improcedente impugnação administrativa, efls. 1283/1318, movida contra
autos de infração de IRPJ e CSLL (efls. 1257/1271) lastreado em Termo de Verificação Fiscal, às
efls.1244/1256, que constituiu crédito tributário dos referidos tributos, mais multa de ofício e
acréscimos legais.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão, efls. 1547/1570,
combatido:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra o
contribuinte acima identificado, relativos ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, multa de ofício de 75%, sobre
todas as infrações, e multa isolada, formalizando o crédito tributário de R$
50.583.952,58.
Na descrição dos fatos, a autoridade autuante fundamenta que, no ano-
calendário 2016, o contribuinte deixou de computar, na apuração do IRPJ e
da CSLL, os lucros auferidos pela sua investida Cnova N.V, sediada na
Holanda.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 1244/1256, a Cnova
N.V. (empresa de comércio eletrônico que opera em vários países), foi
criada em 30/05/2014 no âmbito da reorganização societária promovida
pelo grupo francês Casino, controlador do Grupo Pão de Açúcar, do qual
fazem parte a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) e a Via Varejo
(controlada pela CBD).
Em 2016, houve uma mudança significativa na estratégia do grupo, e a
Cnova N.V., antes controlada da CBD, passou a ser formalmente sua
coligada.
Naquele ano a investida obteve resultado de € 50,273 milhões, conforme
as demonstrações financeiras individuais da holandesa, mas o lucro não foi
distribuído.
Apesar de sua classificação formal como coligada, a autoridade fiscal
constatou que, na verdade, a Cnova N.V. estava sob o controle da CBD.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
3
Portanto, os lucros obtidos em 2016 deveriam ser tributados no final do
exercício, independentemente de sua distribuição.
A autoridade fiscal defende a tese de que a tributação pela lei brasileira
não conflita com as disposições do acordo entre Brasil e Holanda, pois a
norma brasileira incide sobre os sócios brasileiros e permite a
compensação do imposto pago no exterior, evitando a dupla tributação
econômica dos lucros decorrentes de investimentos no exterior.
Para respaldar a tese sustentada, faz referência à Solução de Consulta
Interna (SCI) no 18/2013 e à Solução de Consulta (SC) no 400/2017, ambas
emitidas pela Cosit. Enfatiza que os comentários da própria OCDE sobre o
art. 7o de acordos celebrados pelo Brasil que seguem o modelo da OCDE,
deixam claro que não são os lucros da sociedade investida que são
tributados pelo Estado de residência dos sócios, mas sim os lucros
auferidos pelos próprios sócios, em que pese que, na apuração da base de
cálculo tributável, seja utilizado como referência o valor dos lucros
auferidos pela sociedade sediada no outro Estado.
Assim, considerando-se que a CBD detinha 34,05% das ações ordinárias da
Cnova N.V., e que esta última auferiu € 50,273 milhões, adicionou-se ao
resultado tributável da CBD a parcela de R$ 58.858.381,63, calculada com
base na taxa de câmbio de venda no dia 30/12/2016, que era de R$ 3,4384.
Aos créditos tributários de IRPJ e CSLL (reflexo), foram acrescidas a multa
de ofício de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996, e a
multa isolada por falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre estimativa
relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme estabelecido no artigo 44,
inciso II, alínea b, da mesma Lei 9.430, de 1996.
A ciência dos autos de infração foi dada ao contribuinte em 06/12/2021 (fl.
1278).
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1283 a
1318, protocolizada em 04/01/2022, na qual alega que a autoridade fiscal
descaracterizou a relação de coligação entre a impugnante e a Cnova N.V.,
para tratá-la como uma relação de controle, mas não observou o prescrito
no art. 79, inciso II, da Lei no 12.973, de 2014.
Considerando que, em períodos anteriores a 2016, o saldo de prejuízo
contábil da Cnova N.V. alcança a cifra de € 80,414 milhões, e que em 2016
obteve resultado positivo € 50,273 milhões de o saldo acumulado de
prejuízo contábil, em 2016, é de aproximadamente € 30 milhões. Assim,
nos termos do citado dispositivo, não deveria sequer haver tributação.
Destaca que a autoridade fiscal detinha todas as informações necessárias
para a correta apuração do resultado. Acrescenta que a não declaração dos
valores decorreu de sua interpretação de que a empresa investida
holandesa era classificada como coligada, e não como controlada.
De qualquer forma, a ausência da declaração deveria ser considerada
apenas como mero descumprimento de obrigação acessória, que ensejaria,
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
4
quando muito, a imposição de multa por incorreção ou omissão, mas
jamais poderia afastar o direito legal à compensação dos prejuízos
acumulados pela empresa estrangeira.
Colaciona diversos acórdãos proferidos pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que concluíram pelo direito ao crédito quando constatado
erro de preenchimento da declaração.
Sustenta que houve erro na quantificação do valor exigido, pois até
31/10/2016 possuía uma participação de 26,58% na empresa holandesa.
Somente a partir de 01/11/2016, o dia seguinte à conclusão de uma das
reorganizações societárias realizadas, é que a impugnante passou a deter o
percentual de 34,05%.
Argumenta que, portanto, caberia a mensuração do resultado pro rata, ou
seja, de 01/01/2016 a 31/10/2016 considerando a participação de 26,58%
sobre o lucro auferido nesse período, e do período de 01/11/2016 a
31/12/2016 considerando a participação de 34,05%. Alega que a utilização
do cálculo proporcional dos resultados é apropriada para evitar a
imposição de ônus tributário indevido à impugnante.
Isso porque, antes da mencionada reorganização societária, a Via Varejo
S/A também possuía participação societária na Cnova N.V.., e conforme,
estabelecido no art. 8o, §6o da IN RFB no 1.520, de 2014, mesmo após a
alienação do investimento em 31/10/2016, a Via Varejo S/A estaria sujeita
ao cálculo dos lucros auferidos no exterior pela investida,
proporcionalmente à sua participação.
A falta da observância desse dispositivo e a ausência de diligências na Via
Varejo S/A, podem resultar em duas possibilidades: exigência de
pagamento de diferenças de IRPJ e CSLL já pagas por outro contribuinte,
tornando a cobrança infundada, ou a atribuição à impugnante do
pagamento de diferenças de IRPJ e CSLL que deveriam ser lançadas contra
outro contribuinte, resultando em um erro na eleição do sujeito passivo.
Ressalta que, ainda que a Cnova N.V. não tivesse prejuízos acumulados em
períodos anteriores ao montante do lucro apurado em 2016, o lucro não
poderia ser tributado pela impugnante enquanto não fosse distribuído, por
força do Tratado Brasil-Holanda, objeto do Decreto no 355, de 02 de
dezembro de 1991.
Alega que os tratados e as convenções, no âmbito tributário, prevalecem
sobre a legislação interna. Para corroborar esse entendimento o
impugnante invocou o art. 98, do Código Tributário e apresentou diversas
decisões nesse sentido emitidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que, na prática, ao exigir a adição do lucro auferido pela
sociedade situada no exterior ao lucro apurado pela impugnante, está se
tributando o lucro auferido diretamente pela sociedade holandesa.
Transcreve o art. 7o do Tratado Brasil-Holanda que estabelece que os
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
5
lucros de uma empresa de um Estado contratante só são tributáveis nesse
Estado; a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
contratante, por meio de um estabelecimento ali situado.
Alega que a fiscalização não pode “considerar automaticamente tributável
no Brasil os lucros auferidos pela empresa situada na Holanda,
contrariando cabalmente o disposto no Tratado e, por via de consequência,
no artigo 98 do CTN.”.
Argumenta que a inaplicabilidade do art. 7o do Tratado ocorre somente
em situação de planejamento tributário abusivo, contrariando a linha de
argumentação apresentada no TVF que afasta a aplicação do citado
dispositivo, mesmo sem alegar a ocorrência de qualquer situação de abuso
ou planejamento fiscal.
Afirma que, por força do art. 7o, do Tratado, que impede a tributação
imediata no Brasil, os lucros gerados na Holanda só são tributados quando
efetivamente disponibilizados no Brasil na forma de dividendos. Alega que
a autoridade fiscal, ao deixar de formalizar expressamente a prorrogação
do prazo fiscalizatório, violou o disposto no art. 7o, § 2o do Decreto no
70.235, de 1972, que estabelece a necessidade de prorrogação do referido
prazo por meio de qualquer ato administrativo escrito após 60 dias.
Sustenta que a ausência da formalização da prorrogação constitui-se em
ilegalidade que requer a anulação do lançamento. Aponta nulidade do
lançamento por ausência de indicação da CSLL na delimitação do objeto da
fiscalização.
Acrescenta que a exigência da CSLL está afastada, por decisão judicial,
individual e concreta, transitada em julgado, em novembro/1991, proferida
nos Autos da Ação Ordinária Declaratória no 90.0004932-6.
A referida ação foi ajuizada com o propósito de buscar a
inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL, e, por
decorrência, obter a declaração de inexistência da relação jurídico-
obrigacional entre a União e a empresa.
A ação foi julgada procedente. Argumenta que, embora o Supremo
Tribunal Federal (STF), em 2017, tenha declarado a constitucionalidade da
cobrança da CSLL, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
15, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivo, no
julgamento do REsp 1.118.893/MG, consolidou o entendimento de que
não é possível exigir CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão
judicial transitada em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e
material da contribuição nos moldes instituídos pela Lei 7.689/88.
Adicionalmente, invoca o art. 62-A do Regimento Interno do CARF, que
dispõe que as decisões definitas de méritos, proferidas pelo STF e pelo STJ,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
daquele conselho.
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
6
Prossegue argumentando que a sentença que transitou em julgado a seu
favor, paralisou a incidência da Lei no 7.689, de 1988, em sua totalidade,
não sendo especificado qualquer limitação quanto ao aspecto temporal de
validade da referida decisão. Defende a inaplicabilidade do art. 505, inciso
I, do Código de Processo Civil, dado que não se trata de relação jurídica
continuada, não há modificação de fato ou de direito que afete as relações
continuadas e não houve qualquer ação rescisória ajuizada pela União.
Alega que, nos termos do Parecer PGFN/CDA/CRJ 396/2013, é dispensada a
cobrança de débito tributário nas hipóteses em que a tese que dá lastro à
pretensão fiscal já tenha sido afastada em julgamento realizado sob a
sistemática dos recursos repetitivos.
Sustenta que deve ser afastado o Parecer PGFN/CRJ 492/2011, que
estabelece que as decisões proferidas pelo plenário do STF em controle
difuso fariam cessar os efeitos da coisa julgada, pois colide frontalmente
com o teor da decisão proferida no REsp 1.118.893/MG.
Quanto ao cálculo da CSLL, a impugnante destaca que não houve a
recomposição da base de cálculo da CSLL para efeitos do lançamento
tributário.
Aduz que, no processo administrativo no 16327.720608/2021-44, ainda
pendente de julgamento, houve a lavratura de auto de infração relativo ao
ano-calendário 2016, no qual foi constituído o crédito tributário apenas de
IRPJ e glosado o prejuízo fiscal anteriormente apurado pelo sujeito passivo.
Pondera que, dada a ausência de apuração e declaração por parte da
impugnante, tendo em vista a decisão judicial já citada, a autoridade fiscal
deveria equiparar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, no que diz respeito
ao ponto de partida, conforme realizado no processo administrativo no
16004.720092/2015-32, sob pena de mudança de critério jurídico, e ofensa
ao art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN).
Aduz que, partindo do lucro líquido apurado no ano-calendário 2016 e
procedendo aos ajustes aplicáveis ao lucro real, a autoridade fiscal teria
apurado base de cálculo negativa da CSLL naquele período, sendo que a
adição do suposto lucro no exterior só deveria ocorrer após esse cálculo ter
sido devidamente realizado.
Por fim, alega que estando sujeita à apuração do IRPJ e da CSLL, na
modalidade do Lucro Real Anual, os valores dos tributos apurados nos
meses de dezembro são definitivos, ou seja, não são considerados
antecipações, e, portanto, não cabe o lançamento da multa isolada. Eis o
relatório.

Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a impugnação
administrativa, na linha do voto condutor do I. Relator, que votou para exonerar integralmente a
multa isolada e manter o valor do tributo e a multa de ofício, conforme ementa abaixo:
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
7
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. HIPÓTESES. Somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL – TDPF. PRAZO. O
prazo inicial para a conclusão de procedimento de fiscalização é de 120
dias, que pode ser prorrogado até a efetiva conclusão do procedimento
fiscal. O decurso do prazo não prejudica a continuidade do procedimento
fiscal nem implica nulidade dos atos praticados.
TRIBUTO OBJETO DO TDPF. POSSIBILIDADE DE LANÇAR INFRAÇÃO
RELATIVA A OUTROS TRIBUTOS COM BASE NOS MESMOS ELEMENTOS DE
PROVA. Quando o procedimento de fiscalização relativo a tributo objeto do
TDPF-F identificar infração relativa a outros tributos, com base nos mesmos
elementos de prova, esses tributos serão considerados incluídos no
procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa no
TDPF.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
INEFICÁCIA
NORMATIVA.
Decisões
administrativas, mesmo quando proferidas por órgãos colegiados, a
exemplo do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sem uma
lei que lhes atribua eficácia normativa, somente vinculam as partes.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO REAL.
Deve ser mantida a autuação quando comprovado que o contribuinte
deixou de adicionar a seu lucro líquido, para apuração do lucro real, os
lucros auferidos no exterior por controladas.
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
RESULTADO
POSITIVO.
AJUSTE
DO
INVESTIMENTO. TRIBUTAÇÃO DA PARCELA EQUIVALENTE AO LUCRO.
ADIÇÃO AO LUCRO REAL. A parcela do ajuste do valor do investimento em
controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos
lucros por ela auferidos antes do imposto sobre a renda deverá ser
computada na determinação do lucro real e na base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL da pessoa jurídica
controladora domiciliada no Brasil, no balanço de 31 de dezembro. O valor
deverá ser convertido em reais com base na taxa de câmbio de venda na
data do levantamento do balanço da investida.
LUCROS NO EXTERIOR. CONTROLADA. TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS.
TRATADO PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO. A tributação sobre bases
universais não viola os tratados internacionais para evitar a dupla
tributação, pois não se tributa a controlada, mas sim a controladora
residente no Brasil mediante parcela do ajuste do valor do investimento.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
8
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR MEIO DE CONTROLADAS.
MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO. Os lucros auferidos no exterior
disponibilizados por intermédio de controladas devem ser adicionados ao
lucro líquido da controladora para determinação do lucro real, e, para fins
de tributação no Brasil, deve-se considerar que os lucros serão
disponibilizados na data do balanço no qual forem apurados pela investida.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. A decisão proferida no lançamento principal é
aplicável ao lançamento decorrente, de CSLL, face à relação de causa e
efeito que os vincula. As regras do imposto de renda relativas à tributação
dos lucros auferidos no exterior aplicam-se, também, à contribuição social
sobre o lucro líquido (arts. 21 e 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001).
SENTENÇA
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE. DECISÃO POSTERIOR DO STF DESFAVORÁVEL AOS
CONTRIBUINTES COM EFEITO “ERGA OMNES”. PREVALÊNCIA DA DECISÃO
DO STF. RE 955227 (TEMA 885) E RE 949297 (TEMA 881). Correto o
lançamento, pois o STF fixou a tese de que "... as decisões proferidas em
ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem
automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado
nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual
e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo".
APLICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA. A alteração de critério jurídico deve ser entendida como
uma mudança de posição interpretativa da Administração a respeito de
determinada norma. Não ocorre alteração de critério jurídico nem ofensa
ao art. 146 do CTN se a Fiscalização promove autuação baseada em fato
que não foi objeto de verificação anterior.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente cientificado em 06/02/2024, conforme efls.1580, o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 04/03/2024, às efls.1583/1623, em que repisa e reforça os
argumentos já expostos em sede de impugnação administrativa, buscando o provimento do
Recurso Voluntário para reformar o acórdão recorrido e cancelar a totalidade da autuação,
conforme sumarizado a seguir:
I – TEMPESTIVIDADE;
II – FATOS;
III – MÉRITO;
III.1 – INEXISTÊNCIA DE LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR TRIBUTÁVEL NO
BRASIL NO ANO DE 2016: DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
9
TRIBUTÁRIA QUE DETERMINA A COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS NO
EXTERIOR APURADOS EM PERÍODOS ANTERIORES COM O LUCRO DA
PRÓPRIA INVESTIDA CNOVA N.V.;
III.2 – ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR EXIGIDO – EQUÍVOCO EM
RELAÇÃO AO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NO CAPITAL
DA CNOVA N.V.
III.3 – APLICAÇÃO DO TRATADO PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO ENTRE
HOLANDA E BRASIL
III.4 – DA IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA DA CSLL
III.4.1 – Nulidade do lançamento por ausência de indicação da CSLL na
delimitação do objeto da fiscalização
III.4.2 – Erro material: Falta de Recomposição da base de cálculo da CSLL
para efeitos de lançamento tributário
III.4.3 - Mudança de critério jurídico: necessidade de coerência no
lançamento fiscal, no mínimo, por meio da equiparação da base de cálculo
da CSLL com o Lucro Real
IV - PEDIDO
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima. Assim,
preenchidos os requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração lavrados para constituição de
créditos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, multa de ofício de 75%, sobre todas as infrações,
e multa isolada, formalizando o crédito tributário de R$ 50.583.952,58.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, autoridade autuante
fundamenta que, no ano-calendário 2016, o contribuinte deixou de computar, na apuração do
IRPJ e da CSLL, os lucros auferidos pela sua investida Cnova N.V, sediada na Holanda:
32. Pelo exposto, a parcela do lucro auferido pela Cnova N.V. em 2016
cabível à CBD, no valor de R$ 58.858.381,63, resultante da aplicação de
34,05% (ver Figura 5) sobre € 50,273 milhões de lucro da holandesa,
convertidos para reais pela taxa de câmbio de venda do dia 30/12/2016
(R$ 3,4384), conforme §2o do artigo 76 da Lei 12.973/2014, será
adicionada de ofício ao resultado tributável do ano-calendário de 2016 da
CBD.
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
10
33. Aos créditos tributários de IRPJ e CSLL (reflexo) constituídos serão
acrescidos os juros moratórios e a multa proporcional prevista no artigo
44, inciso I, da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488/2007. Esses
valores constam dos autos de infração de IRPJ e CSLL anexos, os quais
constituem parte integrante e inseparável do presente Termo de
Verificação Fiscal.
A Contribuinte, ora Recorrente, sustenta desde sua impugnação os seguintes
fundamentos:
a) Inexistência de lucro auferido no exterior tributável no Brasil no ano de
2016: decorrência da aplicação da legislação tributária que determina a
compensação de prejuízos no exterior apurados em períodos anteriores com o
lucro da própria investida CNOVA N.V.;
b) Erro na quantificação do valor exigido – equívoco em relação ao percentual
de participação no capital da CNOVA N.V.;
c) Necessidade de aplicação do tratado para evitar bitributação entre Holanda
e Brasil;
d) Erro material: falta de recomposição da base de cálculo da CSLL para efeitos
de lançamento tributário;
e) Mudança de critério jurídico: necessidade de coerência no lançamento
fiscal, no mínimo, por meio da equiparação da base de cálculo da CSLL com o
lucro real;
Quanto à primeira alegação, a Recorrente sustenta que a Fiscalização baseou seus
fundamentos nas Demonstrações Financeiras da investida holandesa, CNOVA N.V., obtidas
diretamente por meio do press release divulgado pela investida no exterior, no idioma inglês, e
mencionado como ponto de partida para os questionamentos feitos no Termo de Intimação Fiscal
1 (fls. 02 a 03), as quais, posteriormente, foram reapresentadas pela Recorrente no formato de
Demonstrações Consolidadas e Individuais (fls. 28 a 219).
Acresce que, a despeito do que foi alegado em Impugnação, o lançamento foi
mantido no acórdão recorrido, sob o argumento de que a regra aventada pela Impugnante, do art.
79, II, da Lei n° 12.973/2014, somente seria aplicável quando não houvesse consolidação das
demonstrações financeiras e se os prejuízos acumulados pela CNOVA N.V tivessem sido
informados pela Impugnante.
Isto porque, ao reclassificar a relação entre a Impugnante e a CNOVA N.V, de rigor
que se considere todas as consequências daí advindas.
Ao afastar o direito de compensação de tais prejuízos acumulados por mera
inexistência de declaração de tais montantes nas obrigações acessórias da Impugnante, implica no
reconhecimento da Autoridade Julgadora de que, embora tais prejuízos existam, não serão
considerados por mera formalidade, reconhecendo, por consequência, o enriquecimento ilícito da
Administração Pública.
Em que pese a Recorrente ter deixado de informar o prejuízo acumulado da
empresa sediada no exterior, por entender que havia uma relação de coligação, fato é que a
Fiscalização, ao compreender de forma diversa e, verificando a inexistência da informação do
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
11
prejuízo apurado por controlada equiparada no exterior, nas obrigações acessórias da Recorrente,
deveria, ao menos, ter intimado a Recorrente a proceder com a retificação de obrigação
acessória– no caso, da ECF 2017 (2016).
O primeiro ponto a ser sanado aqui é a relação entre a Recorrente e a empresa
CNOVA N.V, para determinarmos se deveria ou não referido valor ter sido incluído
automaticamente em 31 de dezembro de 2016.
Segundo se extrai do Termo de Verificação Fiscal, a relação de controle foi
justificada da seguinte forma:
19. O resultado da Cnova N.V. em 2016 foi de € 50,273 milhões, de acordo
com as demonstrações financeiras individuais da holandesa (Documentos
Comprobatórios – Outros – Doc Comprobatorios02). Como a Lei 12.973/14,
em seu artigo 81, estabeleceu que o lucro auferido por intermédio das
coligadas é tributável na pessoa jurídica domiciliada no Brasil apenas quando
distribuído, a CBD não ofereceu o lucro da Cnova N.V. à tributação, pois o
lucro permaneceu na investida holandesa em 2016.
20. A questão que se impõe, contudo, é quanto ao verdadeiro vínculo que a
CBD possuía com a Cnova N.V. em 2016. A Figura 4 mostra que CBD e Cnova
N.V. eram controladas pelo Casino. Como a Cnova N.V. poderia então ser
coligada da CBD?
21. O CPC 36 (R3) define grupo econômico como a controladora e todas as
suas controladas. Já as demonstrações consolidadas, ainda de acordo com o
mesmo CPC, “são as demonstrações contábeis de grupo econômico, em que
os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa da
controladora e de suas controladas são apresentados como se fossem uma
única entidade econômica” (itálicos do original).
22. As definições encontradas no CPC 36 (R3) (e em todos os CPCs) estão
direcionadas às demonstrações consolidadas, como preconizam as normas
internacionais de contabilidade, conhecidas como IFRS (International Financial
Reporting Standards). Portanto, a essência do tipo de vínculo entre investidor
e investida deve seguir o determinado pelo CPC 36 (R3).
23. Analisemos, pois, os pontos mais relevantes do pronunciamento técnico. O
primeiro tópico refere-se ao ponto central da discussão: “controle”.
Controle
5. O investidor, independentemente da natureza de seu envolvimento com a
entidade (investida), deve determinar se é controlador avaliando se controla a
investida.
6. O investidor controla a investida quando está exposto a, ou tem direitos
sobre, retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida e
tem a capacidade de afetar esses retornos por meio de seu poder sobre a
investida.
7. Assim, o investidor controla a investida se, e somente se, o investidor
possuir todos os atributos seguintes:
(a) poder sobre a investida (ver itens 10 a 14);
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
12
(b) exposição a, ou direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu
envolvimento com a investida (ver itens 15 e 16); e
(c) a capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o valor de
seus retornos (ver itens 17 e 18).
24. Há outros itens relativos a controle no CPC 36 (R3), mas fiquemos apenas
com os acima reproduzidos. Pergunta-se: a CBD não está exposta ao lucro da
Cnova N.V. ou sobre ele não tem direitos em virtude do seu poder sobre a
investida? Evidentemente que sim, haja vista que esse poder é exercido
direta e indiretamente pelo Casino, que controla também a CBD. Como
mostram a Figura 4 e a Figura 5, o Casino tem controle direto sobre a Cnova
N.V., bem como indireto por meio da CBD. Em essência, a CBD controla a
holandesa porque a CBD é controlada pelo Casino. A CBD, conforme o item 7
do CPC 36 (R3), detém poder sobre a investida, expõe-se e tem direitos sobre
os retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com a investida e tem
capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o valor dos seus
controles porque tudo isso lhe é exigido pelo Casino. No mundo real, não
haveria o menor sentido a CBD ser controlada pelo Casino, a Cnova N.V.
idem, mas a CBD não ter poder de controle sobre a investida holandesa.
25. No item seguinte do CPC 36 (R3), discute-se “poder”. Abaixo, transcrevem-
se pontos sobre essa questão, seguidos de comentários desta fiscalização:
Poder
10. O investidor tem poder sobre a investida quando tem direitos existentes
que lhe dão a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes, ou seja, as
atividades que afetam significativamente os retornos da investida.
Comentário: uma vez que o Casino controla a CBD, ou seja, dirige todas as
suas atividades relevantes, como é o caso do seu vínculo com a Cnova N.V.,
será que o Casino admitiria que a CBD não controlasse a holandesa? Ainda
mais sabendo-se que o Casino controla também diretamente a Cnova N.V.?
Não seria um total paradoxo o Casino controlar a holandesa, mas, ao mesmo
tempo, esse controle ser rompido pela CBD? Ou, em outros termos, que
lógica há em se dizer que, formalmente, a Cnova N.V. é coligada da CBD
quando, em essência, economicamente, sabe-se perfeitamente que o
controle é exercido indiretamente, via CBD e diretamente pelo próprio
Casino? A CBD nada mais é do que uma “proxy” do Casino. O que define o
poder é a natureza econômica da relação, não o ato meramente formal.
26. O CPC 36 (R3) possui vários dispositivos acerca de como definir se a
relação entre investidor e investida é de controle. No entanto, o caso em tela
não deixa dúvidas de que a CBD controla a Cnova N.V. porque ambas são
controladas pelo Casino. Basta imaginar uma situação sui generis: suponha-se
que a CBD não tivesse poder sobre atividades operacionais e de financiamento
que afetassem significativamente os retornos da Cnova N.V., o que poderia
ocorrer no caso de existir de fato uma coligação entre elas. A quem caberia
nortear tais atividades? Ao Casino, por óbvio. E, se o Casino tem a prerrogativa
de ditar as políticas que afetam substancialmente o retorno da Cnova N.V.,
também possui a mesma prerrogativa sobre a CBD. Não faria sentido que, em
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
13
tendo importância para o Casino, o mesmo não fosse deliberado pela CBD, em
linha com o determinado pelo Casino. No final das contas, o Casino é quem
tem o poder de decidir sobre todas as questões relevantes sobre a Cnova N.V.
e sobre a CBD. Dizer que a CBD não tem poder de controle sobre a Cnova N.V.
vai contra a lógica do próprio grupo econômico.
27. A coligação se daria se o controlador final do grupo não exercesse controle
sobre uma investida de fora do conglomerado econômico. O incentivo para
que a relação entre CBD e Cnova N.V. fosse formalmente definido como de
coligação foi dado pela legislação tributária, que diferenciou o momento da
disponibilização do lucro auferido das coligadas do momento da
disponibilização do lucro auferido pelas controladas a partir da vigência da Lei
12.973/14. Enquanto o primeiro momento (coligação) ocorre somente com a
efetiva distribuição do lucro, no segundo a disponibilidade do lucro é
considerada na data do fechamento do balanço da investida. Do ponto de
vista econômico, contudo, não há sentido em não se considerar que a CBD
controlava a Cnova N.V., pois ambas eram subordinadas a um controlador
comum. Admitir que a CBD tem influência, mas não controla, viola inclusive a
contabilidade, pois seria admitir que a forma jurídica se sobrepõe à substância
econômica.
28. Voltando ao parágrafo 23, bastaria que o Casino ordenasse (como
ordenou) que o poder da CBD sobre a investida fosse reduzido ou que a
exposição ou direitos da CBD sobre a holandesa se modificassem ou que a
capacidade de a CBD utilizar seu poder sobe a investida afetasse o valor dos
seus retornos e, voilà, a Cnova N.V. passa a ser coligada formalmente da CBD.
No parágrafo 15, vê-se que o percentual de controle da CBD sobre a Cnova
N.V. caiu apenas 2 pontos percentuais, de 36% (2015) para 34% (2016), e o
que era controle se “transformou” em coligação.
29. Qualquer alteração no vínculo entre CBD e Cnova N.V. se deu por conta e
ordem do Casino, o que demonstra que, em essência, a CBD sempre deteve o
controle direto da Cnova N.V.
Com o devido acatamento ao fiscal autuante, dos excertos acima negritados,
verifica-se que a definição de controle adotada não se coaduna com a estabelecida na legislação
de regência, mormente no art. 243 da Lei das SA.:
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos
da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as
modificações ocorridas durante o exercício.
§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente
ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe
assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e
o poder de eleger a maioria dos administradores.
§ 3o A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas
e controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
14
§ 4o Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém
ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou
operacional da investida, sem controlá-la. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 5o É presumida influência significativa quando a investidora for titular de
20% (vinte por cento) ou mais dos votos conferidos pelo capital da investida,
sem controlá-la. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Sobre esta questão importa transcrição de excerto do Manual de Contabilidade da
FIPECAFI, obra de referência em matéria contábil:
A Lei das Sociedades por Ações define coligadas como “as sociedades nas
quais a investidora tenha influência significativa” (art. 243, § 1o) e
considera que existe tal influência quando “a investidora detém ou exerce
o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional
da investida, sem controlá-la” (art. 243, § 4o). A lei dispõe ainda que a
influência significativa é presumida “quando a investidora for titular de
20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem
controlá-la”. Essas definições tiveram sua redação dada pelas Leis nos
11.638/2007 e 11.941/2009 e estão em linha com as normas internacionais
e, portanto, com o CPC 18 (R2) – Investimento em Coligada, em Controlada
e em Empreendimento Controlado em Conjunto.

Cabe notar que a lei, na definição de coligada, não especifica o tipo de
sociedade, o tipo de título patrimonial ou, ainda, a proporção da
participação na investida (exceto pelo conceito presumido de influência),
abrangendo todos os tipos de sociedades (sociedades por ações, limitadas
ou outro tipo), bem como não faz menção sobre participações indiretas.
Existindo influência, portanto, é coligada, mesmo que a participação seja
indireta, já que há sempre a predominância da essência sobre a forma.
Contudo, em relação ao tipo de instrumento patrimonial, é válido afirmar
que, quando da ausência de outras evidências de influência, a relação de
propriedade e o poder conferido pelos instrumentos patrimoniais, isolada
ou conjuntamente, com outros instrumentos contratuais tornam-se
preponderantes para determinar a existência ou não de influência
significativa sobre a investida. Nesse sentido, vale lembrar que somente
títulos patrimoniais com direito a voto ou outros direitos políticos podem
conferir poderes para a investidora participar do processo decisório da
investida.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.670 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
15
(...)
Visando à caracterização da influência significativa, o CPC 18 (R2) exige
ainda que se considere o direito de voto potencial. Conforme dispõe o
referido pronunciamento, uma entidade pode possuir valores mobiliários
prontamente conversíveis em ações com direito a voto, tais como bônus de
subscrição, opções de compra de ações, debêntures e outros instrumentos
(de capital ou de dívida) conversíveis em ações com poder de voto, os
quais, se exercidos ou convertidos, conferem à entidade um poder de voto
adicional ou reduzem o poder de voto de outras partes sobre as políticas
financeiras e operacionais de outra entidade (ou seja, constituem-se em
direitos de voto potenciais).
A existência e o efeito dos direitos de voto potenciais devem ser
considerados quando da avaliação da influência significativa de uma
entidade sobre outra. Isso implica dizer que o percentual de participação a
ser considerado quando da análise da influência significativa deve ser
recalculado assumindo-se que as partes convertam ou exerçam seus
direitos potenciais de voto (somente aqueles prontamente exercíveis ou
conversíveis), independentemente da intenção ou da capacidade financeira
das partes para exercê-los ou convertê-los (CPC 18 (R2), item 7).
Portanto, em minha leitura, há evidente equívoco na premissa do auto de infração
lavrado que considerou a relação entre a Recorrente e a empresa estrangeira como se de controle
fosse, quando há relação de coligação como defendido pela Recorrente.
Logo, pelos fundamentos acima, devem ser afastados os autos de infração de IRPJ e
reflexos, haja vista que a relação estabelecida é de coligação e não de controle, como sustentou a
autuação.
Consequentemente, em face do reconhecimento da relação de coligação, todos os
demais temas decorrentes perdem objeto e, por isso, deixo de analisá-los.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e lhe dar provimento
para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1640
DF CARF MF
Original